Tribunal: STF
Processo: HC 240875
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-04
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.522.937/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para negar provimento ao apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ATIPICIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em que pese o esforço argumentativo da defesa, não foram apresentados elementos aptos a reverter as conclusões trazidas na decisão agravada, que se mantêm por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    2. No que diz respeito à tese de atipicidade deve-se ressaltar que para afastar a incidência da Súmula 7 desta Corte exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a violação de lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    3. Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) Diante do que se extrai dos documentos anexos, é evidente que o representante do Ministério Público levou o juízo a erro com falsas acusações sem provas e fundamentos; e (b) Nenhuma das testemunhas de acusação envolvidas na investigação afirmou que houve a oferta de valores ou qualquer outra vantagem por parte do paciente. 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem, para absolver o paciente. 



    É relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo TJSP, manteve a condenação do paciente mediante a seguinte fundamentação:



    O Tribunal a quo ao examinar autoria e materialidade do delito consignou que: 



    Ficou demonstrado nos autos que o apelante P. G. P. C., entre os dias 11 e 27 de maio de 2016, nas cidades de Santos e Cubatão/SP, solicitou, para si, em razão da função, vantagem indevida, e em razão de tal vantagem deixou de praticar ato de ofício, infringindo dever funcional. E, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, os apelantes N. M. R. e R. F. da S., agindo em conjunto e previamente ajustados entre si e com o corréu W. G. M. (já falecido), ofereceram e prometeram vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar e omitir atos de ofício, que efetivamente foram praticados e omitidos, infringindo dever funcional. 



    A materialidade dos delitos está consolidada principalmente pelos procedimentos de escuta telefônica (Procedimento Investigatório Criminal nº 94.0563.0000074/2016-1 e Ação Cautelar de Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 1001332-43.2016.8.26.0157), além da prova oral coligida. 



    A autoria é igualmente induvidosa. (...) Da análise do procedimento de interceptação e escuta telefônica e da essência dos depoimentos colhidos em juízo, percebe-se que ficou comprovado, de maneira inequívoca, que o réu N. M. R. mantinha estreita relação com os corréus R. F. da S. e W. G. M. (já falecido), bem como que entabularam entre eles diversas conversas, a fim de oferecer vantagem indevida aos policiais civis para que não praticassem atos de ofício, ou seja, para que não prosseguissem nas investigações sobre o tráfico de drogas na Comarca de Cubatão/SP, que se iniciaram, como visto, a partir das prisões de Júlio Cesar e Cleidiano. 



    Por outro lado, embora tivessem negado o teor dos diálogos, nota-se que a linha de número 13 99725-5253 é do corréu N. M. R., conforme por ele mesmo admitido na fase investigatória (fl. 113), e está registrada em nome do corréu R. F. da S. E, a partir dessa informação, há fortes evidências de que as tratativas para oferecimento de dinheiro a outros policiais ocorriam também a mando, e por intermédio, do corréu W. G. M.. Já os advogados se encarregavam dos contatos com os policiais aos quais o dinheiro seria oferecido. Assim, conforme destacado na sentença, os registros das interceptações telefônicas, inclusive no mesmo dia da prisão de Júlio Cesar (dia 13 de maio de 2016), demonstram, sem qualquer dúvida, que os corréus N. M. R. e W. G. M. mantiveram intensos diálogos e passaram a procurar pelos responsáveis pela diligência (cf. consta da sentença a fls. 1.659/1.660). 



    Além disso, após a identificação dos policiais responsáveis pela prisão, N. M. R. e W. G. M., com apoio de R. F. da S., entabularam o pagamento de um "café" para os agentes públicos (diálogos do dia 16/05/2016 - fl. 1661). Em seguida, chegando à conclusão de que W. G. M. não teria sido identificado, resolveram que não seria necessário o pagamento. 



    (...) Note-se que o delito de corrupção ativa se consuma com o oferecimento e promessa de pagamento da vantagem indevida a funcionário público, já que se trata de crime formal ou de mera conduta, que se consuma ainda que o funcionário recuse ou nem chegue a receber o suborno. Semelhante conclusão se aplica ao crime de corrupção passiva, bastando que o autor solicite a vantagem indevida para a tipificação da conduta, o que é exatamente o caso dos autos. 



    Ademais, como visto, houve deliberado retardamento das investigações relacionadas aos acusados Júlio Cesar e Cleidiano enquanto eram discutidas entre os recorrentes e o corréu W.G. M os valores e formas de pagamento. Em suma, a procedência da acusação, pelos crimes de corrupção ativa e de corrupção passiva, nos moldes do reconhecido na sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão. 



    Como visto, o Tribunal local, soberano na análise das provas, confirmando a sentença condenatória pelo delito do art. 333 do Código Penal, concluiu como devidamente demonstradas autoria e materialidade do delito. 



    Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos para concluir que não houve promessa de vantagem indevida a funcionário público, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do agente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente